Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721083-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE DESPACHO À contraparte, para manifestar-se sobre a petição ID 78669838, e documentos anexos. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator